Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700831-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR AGRAVADA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E S P A C H O O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. À agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 28/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR